Tribunal: TJES
Processo: 5000076-30.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-30.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON BRUNO DE SA VIANA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA FORMA PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Aplica-se à espécie a teoria da encampação, cujos parâmetros de aplicação já foram fixados pela Súmula n. 628, do C. STJ.

2.
Todos os requisitos mencionados pelo entendimento sumulado estão presentes no caso em apreço: independentemente de a autoridade coatora responsável pelo ato impugnado ser o Secretário de Saúde ou o Presidente da Comissão do Processo Seletivo, certo é que, após a intimação da indicada autoridade coatora, houve a prestação de informações por parte da Srª Arlene Vieira de Souza, na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Seletivo da SESA, a qual manifestou-se expressamente a respeito do mérito do
writ
, sustentando a legalidade do indeferimento da inscrição do impetrante. Ademais, a existência vínculo hierárquico entre os órgãos está presente, uma vez que ambos compõem a Secretaria de Saúde e não há alteração na competência para julgamento da lide, motivo pelo qual a ilegitimidade sustentada não deve ser acolhida.

3.
O documento considerado insatisfatório por parte da Administração Pública foi aquele referente ao contrato do apelado com o Hospital Estadual de São José do Calçado, iniciado em 31.08.2020. A referida comissão apresentou a justificativa de que não haveria registro na CTPS do candidato a respeito da referida contratação.

4.
Por se tratar de vínculo decorrente de serviço público, firmado com a própria Administração, certo é que não poderia se falar em inscrição do contrato de trabalho na CTPS. Inclusive, o próprio edital do certame estabeleceu que a comprovação da prestação de serviço público se daria por meio da apresentação de declaração ou certidão de tempo de serviço – tal como apresentada pelo apelado – e não por inscrição na CTPS.

5
.
Não pode haver, neste momento, alteração do motivo que levou à desclassificação do candidato, o qual deve ser sempre prévio à prolação do ato administrativo.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000076-30.2022.8.08.0046

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de

REMESSA NECESSÁRIA
e de

r
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de ID nº 6191143, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA,
concedeu a segurança pretendida para
“confirmar a tutela de urgência e determinar à autoridade coatora que possibilite a participação do impetrante no processo seletivo, valorando em conformidade com o item 4.8. do instrumento convocatório os comprovantes de experiência profissional de ID 13070045”.

Em seu recurso de ID nº 6191146, Estado do Espírito Santo sustenta que (
i
) é parte ilegítima para figurar na demanda, pois
“cabe a SESA a coordenação do Processo Seletivo previsto no Edital, por meio da Comissão de Processo Seletivo, não havendo que se falar em Presidente da Comissão de Processo Seletivo da Unidade do Hospital de São José do Calçado”.

Também aduz que (
ii
) a desclassificação do impetrante do concurso público deu-se pois esse não declarou corretamente, a seu tempo e modo, sua experiência profissional, tal como exigido pelo edital do certame, pois
“o impetrante não comprovou ter trabalhado na iniciativa privada no período de 12/11/2019 a 28/08/2020”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 6191151.

Da análise dos autos vislumbra-se que o autor inscreveu-se no processo seletivo para contratação emergencial em regime de designação temporária de profissionais de diversas áreas, dentre eles, o cargo de técnico de nível superior, o qual exigia diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia-Bioquímica ou curso de Farmácia, ou graduação em Biomedicina, registro no Conselho de Classe e experiência mínima de 6 (seis) meses de atuação em análises clínicas nos últimos 05 (cinco) anos.

Relata que logrou êxito em comprovar 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de experiência na área em empresa privada, por meio de CTPS devidamente assinada, além de declaração do empregador comprovando mais 09 (nove) meses de contrato temporário na mesma empresa. Ainda, comprovou mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de experiência em órgão público com declaração do empregador emitida pelo Hospital Estadual São José do Calçado.

Porém, teve sua inscrição indeferida, com base na seguinte justificativa:

(...) não comprovou experiência (60) meses, declarada na inscrição, conforme dispõe, o item 4.7.2 do edital 006/2022. Destacamos que foi contabilizado 43 meses de experiência na documentação enviada. Conforme estabelece no edital 006/2022.

Experiência:

01/01/2017 a 09/11/2019: 34 meses

12/11/2019 a 28/08/2020: 9 meses

31/08/2020 a 24/01/2022: Não contabilizado (sem registro na CTPS)

Por compreender que a referida desclassificação foi indevida,
JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA
impetrou o presente mandado de segurança, apontando como autoridade coatora a Srª Presidente da Comissão de Processo Seletivo da Unidade do Hospital de São José do Calçado nº 006/2022.

Houve regular citação e a devida apresentação de informações por parte da Srª Arlene Vieira de Souza, na qualidade de presidente da Comissão de Processo Seletivo da SESA

(ID nº 6191068), que refutou a tese do impetrante, sustentando a legalidade de sua eliminação do certame.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, concedendo a segurança pleiteada.

Inicialmente, no que concerne à alegação de ilegitimidade aduzida pelo Estado do Espírito Santo apenas em sede de apelação, certo é que se aplica à espécie a teoria da encampação, cujos parâmetros de aplicação já foram fixados pela Súmula n. 628, do C. STJ:

Súmula 628:
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas;

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Forçoso concluir que todos os requisitos mencionados pelo entendimento sumulado estão presentes no caso em apreço: independentemente de a autoridade coatora responsável pelo ato impugnado ser o Secretário de Saúde ou o Presidente da Comissão do Processo Seletivo, certo é que, após a intimação da indicada autoridade coatora, houve a prestação de informações por parte da Srª Arlene Vieira de Souza, na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Seletivo da SESA, a qual manifestou-se expressamente a respeito do mérito do
writ
, sustentando a legalidade do indeferimento da inscrição do impetrante.

Ademais, a existência vínculo hierárquico entre os órgãos está presente, uma vez que ambos compõem a Secretaria de Saúde e não há alteração na competência para julgamento da lide,
motivo pelo qual a ilegitimidade sustentada não deve ser acolhida
.

No que concerne à (i)legalidade do indeferimento da inscrição do apelado, rememoro que, nos termos previstos no edital do processo seletivo (ID nº 6191054), os candidatos deveriam indicar, na primeira etapa do certame, o seu tempo de experiência profissional na área e, na segunda etapa, proceder com a referida comprovação da sobredita experiência, da seguinte maneira:

4.7.2. EXPERIÊNCIA

(...)

4.8. Para comprovação da experiência profissional serão aceitos somente os seguintes documentos:

I. Para exercício da atividade em empresa/instituição privada, deverá ser apresentado: carteira de trabalho e previdência social – CTPS (física ou digital) no cargo que concorre. Caso a CTPS esteja sem registro de saída, apresentar junto declaração do empregador com o período de início e fim do contrato.

II. Para o exercício da atividade em Instituição Pública, deverá ser apresentado: declaração ou certidão de tempo de serviço que informe o período de início e fim do cargo exercido, emitida pela Central de Atendimento ao Servidor dos Poderes Federal, Estadual ou Municipal, ou Setor equivalente a este, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado.

Caso o cargo ocupado tenha nomenclatura diferente do cargo que pleiteia no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá apresentar declaração expedida pelo Setor de Recursos Humanos da Unidade de Trabalho a qual tenham desempenhado as funções, discriminando as atividades realizadas. (...)

Por sua vez, para comprovar sua experiência de 60 (sessenta) meses indicada em sua inscrição, o apelado valeu-se dos seguintes documentos:

(I) Inscrição na Carteira de Trabalho de contrato com Laboratório Kashima Análises Clínicas Ltda EPP entre 01.02.2016 a 09.11.2019 (ID nº 6191055);

(II) Declaração emitida pelo responsável técnico do Laboratório Kashima a respeito da realização de contrato temporário no período de 12.11.2019 a 28.08.2020 (ID nº 6191053);

(III) Declaração emitida pela Chefe de Recursos Humanos do Hospital Estadual de São José do Calçado, em 07.02.2022, atestando que o impetrante é servidor da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo desde 31.08.2020 (ID nº 6191053).

Por sua vez, a comissão indeferiu a inscrição do recorrido, apresentando a seguinte justificativa para tanto (ID nº 6191053):

(...) não comprovou experiência (60) meses, declarada na inscrição, conforme dispõe, o item 4.7.2 do edital 006/2022. Destacamos que foi contabilizado 43 meses de experiência na documentação enviada. Conforme estabelece no edital 006/2022.

Experiência:

01/01/2017 a 09/11/2019: 34 meses

12/11/2019 a 28/08/2020: 9 meses

31/08/2020 a 24/01/2022: Não contabilizado (sem registro na CTPS)

Como se vê, o documento considerado insatisfatório por parte da Administração Pública foi aquele referente ao contrato do apelado com o Hospital Estadual de São José do Calçado, iniciado em 31.08.2020. A referida comissão apresentou a justificativa de que não haveria registro na CTPS do candidato a respeito da referida contratação.

Sucede que, por se tratar de vínculo decorrente de serviço público, firmado com a própria Administração, certo é que não poderia se falar em inscrição do contrato de trabalho na CTPS.

Inclusive, o próprio edital do certame estabeleceu que a comprovação da prestação de serviço público se daria por meio da apresentação de declaração ou certidão de tempo de serviço – tal como apresentada pelo apelado – e não por inscrição na CTPS.

Com efeito, forçoso concluir que foi ilegal a eliminação do apelado pelos motivos acima expostos, porquanto em desconformidade com a própria previsão editalícia.

Por derradeiro, destaco que a justificativa apresentada pela autoridade coatora no presente
mandamus
foi diversa da apresentada pela comissão do certame. Isso porque a parte apelante sustenta que o apelado fora desclassificado porque
“não comprovou ter trabalhado na iniciativa privada no período de 12/11/2019 a 28/08/2020”.

Sucede que o referido período foi devidamente considerado pela Administração Pública, como se vê no ID nº 6191053, a qual desclassificou o impetrante por conta da comprovação do período subsequente de 31.08.2020 a 24.01.2020.

Ocorre que essa não foi a motivação adotada pela comissão do certame na via administrativa, sendo certo que não pode haver, neste momento, alteração do motivo que levou à desclassificação do candidato, o qual deve ser sempre prévio à prolação do ato administrativo.

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve fixação em Primeira Instância, nos termos do art. 25, da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator